Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741304-29.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: JANAIARA FRANCISCA DA SILVA PESSOA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEFOR - Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 209679430 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Janaiara Francisca da Silva Pessoa, ora agravada, processo n. 0707389-56.2024.8.07.0010, declinou da competência para o juízo de Valparaíso de Goiás – GO, nos seguintes termos: Analisando os autos, verifico que o ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Santa Maria não se justifica em face da documentação apresentada. Observo que a executada reside em Valparaíso de Goiás/GO, conforme consta da própria petição inicial. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser, frise-se, absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Com efeito, tal causa está afeita à jurisdição de uma das Varas Cíveis do local de residência da parte executada, que lhe compete processar e julgar a presente demanda, facilitando, assim, defesa em Juízo. Este, inclusive, é o entendimento do c. STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) Nesse mesmo sentido, também é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT, especialmente a partir do julgamento do IRDR 17, a saber: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. 1. Com o julgamento do IRDR 17 que fixou a tese: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício", ficou pacificado que é possível a declinação da competência de ofício quando o polo passivo é ocupado pelo consumidor. 2. Esse entendimento está alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, bem como na ordem constitucional, normas consideradas de sobredireito, devendo prevalecer sobre as demais. 3. Conflito de competência julgado improcedente. (Acórdão 1425494, 07027641420218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DECLINO da competência em favor do Juízo de Valparaíso de Goiás/GO. Considerando o fato de ser mais econômico e célere para o exequente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino, DETERMINO ao exequente que promova a redistribuição do feito, comunicando nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte exequente já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64550842), alega, em síntese, a competência do juízo de origem para processar e julgar a demanda executória. Indica haver prevenção do julgador monocrático. Afirma a necessidade de ser respeitada a vontade manifestada pelas partes quanto à eleição do foro de Santa Maria – DF para dirimir controvérsias oriundas do contrato de serviços educacionais celebrado. Assevera versar a referida cláusula sobre competência territorial, a qual tem natureza relativa. Menciona a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça com o intuito de afirmar a inviabilidade, no caso concreto, da declinação de ofício da competência. Colaciona julgados e entendimento doutrinário. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 300 e 1.019, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) na forma dos artigos 300, 932, 1.015 todos do CPC, conceda os efeitos da tutela de urgência para suspender os efeitos da r. decisão no sentido de evitar prejuízo ou dano de difícil reparação ao Agravante caso seja declarada a incompetência territorial do Juízo; e b) caso não seja este o entendimento de VOSSA EXCELÊNCIA ou da r. Turma, o que não se espera crer apenas ad argumentandum tantum, seja no mérito conhecido e provido o recurso de agravo de instrumento para: c) reformar a decisão proferida no documento de id. 209679430, no sentido de determinar a manutenção da competência territorial e a prevenção do Juízo para processar e julgar a ação de execução por título extrajudicial em conformidade com os fatos e fundamentos de direito já apresentados na 11 petição inicial de id. 206391052 em conformidade com os documentos e provas já pré-constituídas; Preparo regular (Ids 64550848 e 64550849). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão do recurso. Da declinação de competência. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil não contempla como hipótese de cabimento da interposição de agravo de instrumento a insurgência contra decisão relacionada à definição de competência. Entrementes, admitiu-o o c. Superior Tribunal de Justiça em “interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, por considerar possuírem ambos os casos a mesma ratio: afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp. n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1o/2/2018). A questão foi decidida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento, pela sistemática dos recursos repetitivos, de recurso especial em que fixada a tese expressa no Tema 988, cuja ementa adiante transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Acrescento a relevância do entendimento que conclui pela taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, porque não admitir a impugnação de decisão declinatória de competência relativa para juízo de outra unidade federativa, hipótese não prevista na lista que consta da regra processual antes citada, ao fundamento de sua irrecorribilidade imediata, levaria a demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, afinal, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão seria objeto de reexame. Configurada está, portanto, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do recurso manejado pelo agravante, conforme jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Sendo assim, admito, quanto ao tema, o processamento do recurso. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300,caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não verifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento que visa à reforma da decisão que declinou a competência para processar e julgar o feito em favor da comarca de Valparaíso de Goiás – GO (Id 209679430 do processo de referência). Na hipótese, tem-se demanda executiva aparelhada em título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços educacionais, a qual foi proposta pela instituição de ensino, ora agravante, em desfavor da genitora da menor a quem prestados os serviços educacionais. Assim, incidem ao caso as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o exequente e a executada amoldam-se, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, da Lei n. 8.078/90) e de consumidor (art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/90). Ao exame do caderno processual de origem, especialmente da petição inicial e dos documentos que a acompanham, observo ser a empresa exequente CEFOR – Centro Educativo e de Formação Profissional de Santa Maria Ltda. sediada em Santa Maria – DF (Ids 206391054 e 206391055 do processo de referência), ao passo em que a executada possui residência no município de Valparaíso de Goiás – GO (Id 206391052 do processo de referência). Observo, ainda, constar da cláusula oitava do contrato de prestação de serviços entabulado entre o exequente e a executada a informação de que “as partes elegem o foro da cidade de Santa Maria, DF, para dirimir eventuais controvérsias derivadas” do negócio jurídico (Id 206391056, p. 2, do processo de referência). Houve, portanto, eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o contrato, segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC, o qual, de sua vez, teve sua redação recentemente alterada pela Lei n. 14.879/24 para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento da ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (grifos nossos) No caso, consoante já assinalado, a instituição de ensino exequente possui sede em Santa Maria – DF, local onde são prestados os serviços educacionais à filha da executada, com o que não haveria que se falar, em princípio, em escolha aleatória do foro para ajuizamento da demanda executiva, a ensejar a nulidade da cláusula contratual acima mencionada. De fato, a competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. Ocorre que, em se tratando de ação em que figura no polo passivo o consumidor, caso dos presentes autos, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça no sentido de que a competência, ainda que territorial, é de natureza absoluta, haja vista o caráter cogente e de ordem pública das normas do microssistema consumerista. Por esse motivo, é cabível a declinação de ofício da competência quando o consumidor for demandado em foro diverso daquele do seu domicílio, com a finalidade de assegurar a facilitação da sua defesa em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), sendo inaplicável a normativa contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. É essa a orientação constante da tese jurídica firmada por este e. TJDFT por ocasião do julgamento do IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DAS FATURAS. ESCLARECIMENTO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17. EMENDA NÃO CUMPRIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABÍVEL. RECURSO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta, conforme decidido no IRDR no 17 (Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas n. 0702383-40.2020.8.07.0000). (...) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1838740, 07212846420228070007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR N. 17. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante a jurisprudência assentada por ocasião do julgamento do IRDR n. 17, nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. 2. A competência em razão do território, a exemplo da fixada em cláusula de eleição de foro, transmuda-se em absoluta na relação de consumo, podendo ser declinada de ofício, quando verificada a discrepância com o domicílio do consumidor, em atenção ao princípio da facilitação da defesa. Precedente do STJ. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1896601, 07040303120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR 17. SÚMULA 33 DO STJ. AFASTAMENTO. DISTINGUISHING. FACILITAÇÃO DO EXERÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. 1. Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício (IRDR no 17; Ac. 1401093, 07023834020208070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, Câmara de Uniformização, Publicado no DJE: 11/3/2022). 2. O CDC, art. 6o, VIII, garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que objetiva igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 3. Tratando-se de relação de consumo na qual o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, o suscitante. (Acórdão 1725005, 07135054520238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, considerando o entendimento jurisprudencial vigente acerca da matéria, escorreita a decisão agravada ao declinar a competência em favor do foro da comarca de Valparaíso de Goiás – GO, onde tem domicílio a executada, ao fundamento de que, “por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser, frise-se, absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição”. (grifos nossos) No mais, também não vislumbro a probabilidade do direito do agravante quanto à alegação de prevenção. Isso porque, do que se depreende dos autos do processo de referência, não há notícia de que tenha havido o ajuizamento de ação anterior perante o juízo de origem que o torne prevento para o processamento e julgamento da presente demanda, nos termos do que dispõem os artigos 59 e 286, III, do CPC. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 01 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora